Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRUSTRAÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH. ART. 139, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA.

A aplicação da norma preceituada no art. 139, IV, do CPC/2015, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, demanda o cotejo, simultaneamente, do grau de efetividade e da pertinência temática.

A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade ao cumprimento da sentença, passando ao largo do fim pretendido pela norma.